Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710642-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: GILEAIDE DOS SANTOS DE SOUZA DECISÃO 1. O exequente agrava (id 44946344) da decisão da Vara Cível do Paranoá (id 44946347, págs. 38-9) que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que ensejou os débitos condominiais exequendos, por julgar necessário observar a menor onerosidade (CPC 805, 831 e 836), além de constatar que o imóvel é de domínio público, pois vinculado ao programa Morar Bem (Lei 11.977/09). Alega que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em exame, situado na Quadra 03, Conjunto 06, Lote 01, Bloco K, apto 403, do Cond. Paranoá Parque, é necessária (CPC 835, XII), porquanto objeto de alienação fiduciária e ensejador das despesas condominiais, as quais possuem natureza propter rem. Afirma que a execução é informada pelo princípio do melhor interesse do credor e que eventuais dificuldades na implementação da constrição não podem justificar o indeferimento da medida, sobretudo porque já exauriu a pesquisa de bens em nome da devedora. 2. O agravo não possui pedido específico de efeito suspensivo. A agravada foi citada, id 141431915, autos principais, porém não pagou o débito (R$ 4.585,21) nem ofereceu embargos. Intime-se, pois, a agravada, por meio de carta com AR, para responder ao presente recurso, caso queira, CPC 1.019, II, no endereço id 44946344, p. 1. Caso infrutífera a diligência, renove-se por meio de Oficial de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator